Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-76.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Prescrição trienal. Inocorrência. Mérito. Prova da contratação que constitui ônus da ré, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Telas do sistema interno da empresa que foram unilateralmente produzidas e não são aptas a comprovar a relação jurídica. Danos morais, todavia, não evidenciados. Aplicação da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Prescrição trienal. Inocorrência. Mérito. Prova da contratação que constitui ônus da ré, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Telas do sistema interno da empresa que foram unilateralmente produzidas e não são aptas a comprovar a relação jurídica. Danos morais, todavia, não evidenciados. Aplicação da súmula 385 do STJ. Ônus da prova quanto à irregularidade de todas as demais inscrições que compete ao autor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001161-76.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado ANDERSON
VITIELLO REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
2
Voto no 27613.
Apelação n° 1001161-76.2019.8.26.0191.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos.
Apelante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Apelado: Anderson Vitiello Reis.
Juiz prolator da sentença: João Walter Cotrim Machado.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do
nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
Prescrição
trienal.
Inocorrência.
Mérito.
Prova
da
contratação que constitui ônus da ré, nos termos do art. 6o,
VIII, do CDC. Telas do sistema interno da empresa que
foram unilateralmente produzidas e não são aptas a
comprovar a relação jurídica. Danos morais, todavia, não
evidenciados. Aplicação da súmula 385 do STJ. Ônus da
prova quanto à irregularidade de todas as demais inscrições
que compete ao autor. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória, cumulada com indenização
por danos morais, julgada procedente pela respeitável sentença de fls.
206/207, cujo relatório se adota, para declarar inexigíveis os débitos
indicados na inicial, inclusive, despesas acessórias, com a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00,
corrigidos do arbitramento e com juros de mora a partir do apontamento
indevido. À ré foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que não houve
falha na prestação de serviços; que houve efetiva contratação de linha
telefônica pelo autor, cancelada por falta de pagamento; que o autor não
nega o vínculo, apenas questiona a falta de comunicação da inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; que por ser antiga a linha, não
mais possui os documentos que comprovam a contratação, mas o autor não
a nega; que restaram inadimplidas apenas as faturas vencidas a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
3
outubro de 2012; que os pagamentos são indícios de que não houve fraude
na contratação; que as negativações tiveram causa na falta de pagamento
e, portanto, são justas; que os danos morais comportam redução; que a
pretensão está prescrita, tendo em vista que a negativação data de
14/1182013, mas a ação foi ajuizada apenas em 22/03/2019; e que é trienal
o prazo da pretensão indenizatória (fls. 209/214).
Houve resposta (fls. 247/252).
É como relato.
O apelo comporta parcial provimento.
Narra o autor, na inicial, que tomou conhecimento que
seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que
alega desconhecer. Pretende, com o ajuizamento da ação, reconhecer a
irregularidade das anotações, com a reparação dos danos que isso lhe
causou.
A respeitável sentença julgou procedentes os pedidos,
motivando a interposição do recurso, na forma acima mencionada.
Respeitado o entendimento do Magistrado a quo, a
respeitável sentença comporta reforma.
Embora datadas de novembro de 2013 as anotações (fls.
26/27), não é possível reconhecer consumada a prescrição no caso.
Isso porque não foi mencionada a data em que o autor
teve ciência inequívoca da negativação de seu nome, podendo, no máximo,
ser utilizada como tal a data constante do extrato de fls. 26/27, qual seja,
maio de 2018, sendo este o início a contagem do prazo prescricional para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
4
propositura da demanda.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
2. É correto o entendimento de que o termo inicial do prazo
prescricional para a propositura de ação indenizatória é a data em
que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo
princípio da "actio nata", o direito de pleitear a indenização surge
quando constatada a lesão e suas consequências (STJ, Recurso
Especial n. 1276311/RS, Quarta Turma, Rel. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 20/09/2011) (Grifo não original).
No mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
Apelação no 9061334-67.2009.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiroz, 5a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16/10/2013;
Apelação
no
0006955-12.2008.8.26.0408, Rel. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
10/04/2013;
Apelação
no
9152143-06.2009.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 19/02/2013; Apelação no 0012489-90.2010.8.26.0302. Rel.
Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2013.
Entende-se, pois, que a ação de indenização na qual se
persegue reparação pelo dano moral, em razão do indevido registro
desabonador do nome do autor, tem prazo prescricional de três anos,
aplicado na espécie o estabelecido no art. 206, §3o, inciso V, do Código
Civil.
Nessa linha:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inexistência de relação jurídica entre
autor e réu Inclusão do nome do autor em cadastro de devedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
5
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Sentença de procedência parcial. Reconhecimento da
prescrição em relação ao pedido de indenização. Apelação do autor.
Prazo prescricional de três anos. Ação de reparação civil.
Inteligência do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Inaplicabilidade dos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor
e 205 do Código Civil. Sentença mantida Apelação desprovida.
(TJSP, Apelação n. 0011288-46.2011.8.26.0361, 4a Câmara de
Direito Privado, rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
13/03/2014). (Grifo não original).
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral. Prescrição não
reconhecida.
Negativação
indevida
do
nome
do
autor.
Responsabilidade objetiva do banco réu. Fraude que não
caracteriza caso fortuito ou força maior. Dano moral presumido.
Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 que não comporta redução,
em razão do caráter punitivo e dissuasório do dano moral.
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação que também não comportam redução, sob pena de não
remunerar condignamente o patrono do autor. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação n. 0027644-44.2011.8.26.0482, 4a Câmara de
Direito Privado, rel. Maia da Cunha, j. 13/12/2012).
Destarte, tendo em vista que a ciência inequívoca do
evento danoso se deu em 2018 e que a demanda foi proposta em 2019, tem-
se que não está prescrita a pretensão indenizatória, pois não ultrapassado o
período de três anos para que o autor postulasse seu direito em juízo.
Isto superado, ao contrário do que afirma a ré, o autor
não reconhece a contratação da linha telefônica que gerou os débitos, mas,
ao contrário, afirma que não reconhece o apontamento realizado em seu
nome (fls. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
6
A prestadora de serviços, por seu turno, afirma que não
possui mais a documentação que comprova a contratação, dado o lapso
temporal já transcorrido.
Ocorre, no entanto, que era seu o ônus de comprovar a
regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que não
fez apenas com a juntada de faturas de consumo. Na realidade, a ré foi
negligente porque, embora seja uma empresa de grande porte, foi incapaz
de demonstrar, por outro meio, a manifestação de vontade da parte
hipossuficiente da relação.
Dessa forma, a ré não se livrou do ônus de comprovar a
regularidade do crédito que afirmava possuir quer nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, quer em razão da inversão do
ônus de prova, deferido em favor da consumidora com fundamento no artigo
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO. Danos morais. Inclusão indevida no cadastro de
devedores da Serasa. Sentença que julgou improcedente o pedido.
Empresa que determinou a negativação, mas não comprovou de
forma suficiente a contratação do serviço pelo apelante. Juntada de
documentos unilaterais, referentes à reprodução de seu sistema
interno. [...]. (TJSP, Apelação n. 1050620-39.2013.8.26.0100, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Teixeira Leite, j. 27/11/2014).
(Grifo não original).
Ação declaratória e de indenização por danos morais, decorrente de
negativação indevida, por ausência de prova da alegada
contratação. Em primeiro grau, decisão de parcial procedência, com
fixação da indenização em R$ 10.000,000. Falta de provas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
7
contratação válida da linha telefônica. Cópia de texto/imagem de
tela de computador não serve como prova de contratação válida.
Unilateralidade. Documento ilegível. Ausência de provas da
utilização dos serviços prestados pela ré. Negativação considerada
indevida. Aplicação analógica do teor da Súmula 479, do Superior
Tribunal de Justiça. Danos morais caracterizados, de natureza "in re
ipsa". Dever de indenizar que se impõe. [...]. (TJSP, Apelação n.
1051503-83.2013.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado, rel.
Edson Luiz de Queiroz, j. 21/05/2014). (Grifo não original).
Prestação de serviços de telefonia. Contratação de serviços negada.
Débito apontado. Danos morais. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenizatória. 1. Negada a relação
contratual pela usuária autora, cabia à ré demonstrar a efetivação
da contratação, seja por tratar-se de prova de fato positivo, seja
porque a relação consumerista autoriza a inversão do ônus da
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. 2. Simples print da tela dos sistemas da ré não se erige
em prova inequívoca do acordo de vontades, da contratação firme e
acabada, e da assunção de obrigações pelas partes contratantes. 3.
A ausência de provas da contratação resulta em incerteza do débito
e,
consequentemente,
na
irregularidade
do
gravame
dele
decorrente. 4. A negativação indevida, por si só, é suficiente a
causar o prejuízo moral, que está in re ipsa, de acordo com
pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça. 5. Caracterizado o
dano moral, a indenização a esse título deve ter conteúdo didático,
de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem
proporcionar enriquecimento sem causa à vítima do dano moral. 6.
Deram
provimento
ao
recurso.
(TJSP,
Apelação
n.
0101061-80.2009.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, rel.
Vanderci Álvares, j. 07/11/2013). (Grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
8
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade dos
débitos apontados.
Todavia, não era o caso de condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais, porque comprovada a
existência de outras inscrições no cadastro de inadimplentes em nome
do autor.
A Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
estipula que Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
No caso, o autor expressamente delimita sua pretensão
declaratória aos seguintes débitos: as negativações que estão sub judice as
fls. 26, dizem respeito a dois contratos, de números 120120BD9583541, no
valor de 122,95, cujo vencimento da fatura ocorreu no dia 24/05/13, e o
outro contrato 120120BD3670651, cujo vencimento da fatura ocorreu no dia
02/06/13, no valor de R$ 112,96, tudo conforme se vê reproduzido na
negativação abaixo (fls. 200).
Como se vê do extrato completo de fls. 186/187, contudo,
preexistiram a essas duas anotações outras inúmeras realizadas pela ré e
cuja validade não foi questionada nos autos.
Ainda que se considere a prescrição dessas dívidas
anteriores, é importante mencionar que os débitos cuja inexigibilidade foi
aqui declarada não ficaram nem mesmo um dia veiculados sozinhos no
cadastro de inadimplentes.
Além das inscrições feitas pela ré Nextel, há débitos da
Telefônica e Ativos, que foram incluídos, respectivamente, em 10/01/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
9
14/08/2014 e 14/08/2014 e, portanto, são posteriores aos discutidos nos
autos (ambas incluídas em 04/11/2013). Contudo, antes disso houve três
protestos que foram excluídos apenas em 01/09/2015.
Como se vê, as indevidas negativações promovidas pela
ré não foram, nem por um dia, as únicas veiculadas em nome do autor.
E uma vez comprovada a existência de outras inscrições
registradas em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, competia-
lhe o ônus de provar a irregularidade de cada uma dessas anotações.
Com efeito, ele possuía plenas condições de demonstrar
que todas as demais negativações existentes em seu nome são irregulares,
ou que estão sendo discutidas judicialmente, de modo que este encargo
probatório deve ser a ele atribuído.
Entretanto, isso não houve, já que mesmo após suscitada
a questão em contestação, nada disso acerca da questão em sua réplica
(fls. 200/2040.
Tais apontamentos descaracterizam qualquer abalo à
honra ou imagem do autor. Aquele que já possui registro como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido ou ter sua situação agravada pela
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção
ao crédito.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
Responsabilidade civil Indenização por danos morais Anotação em
cadastro de inadimplentes Sentença de procedência Existência de
apontamentos anteriores em nome do autor Aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ Recurso parcialmente provido. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
10
Apelação n. 0004583-77.2011.8.26.0152, 4a Câmara de Direito
Privado, rel. Fábio Quadros, j. 24/07/2014)
RESPONSABILIDADE CIVIL Inexistência de relação jurídica
Inclusão em cadastro de inadimplentes Ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais Sentença de improcedência
Juntada pela ré do contrato celebrado pelas partes Dívida
comprovada Débito exigível Legítima inclusão de dados pessoais
em cadastro de devedores Aplicabilidade, ainda, da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça Dano moral não configurado Apelação
desprovida. (TJSP, Apelação n. 0155188-60.2012.8.26.0100, 4a
Câmara de Direito Privado, Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
12/12/2013)
E ainda: TJSP, Apelação no 9125459-44.2009.8.26.0000,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Antonio Rigolin, j. 08/02/11,
Apelação 992.05.103289-8, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Eduardo
Sá Pinto Sandeville, j. 09/02/10 e Apelação 991.08.047546-6, Rel. José
Reynaldo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 27/01/10.
Descabida, portanto, a pretensão indenizatória, agora
julgada improcedente, mantida a respeitável sentença quanto à declaração
de inexigibilidade do débito.
Ante o provimento parcial do pedido, reforma-se a
distribuição da sucumbência, de modo que seja recíproca, arcando
cada parte com metade das custas e despesas processuais. Em relação aos
honorários sucumbenciais, em atenção aos critérios do §2o e à regra do §8o
do mesmo artigo 85, deverá a ré pagar ao patrono do autor honorários no
valor de R$1.800,00, já considerado o trabalho adicional realizado nesta
fase recursal, e o autor deverá pagar ao patrono da ré honorários
correspondentes a 10% sobre o valor da causa, observando-se, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001161-76.2019.8.26.0191 -Voto no 27613
11
autor, o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
ré, para afastar a indenização por danos morais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator